Tribunal: TJDFT
Processo: 0714327-25.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0714327-25.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ALENCAR RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, MARCELO LUIZ TERRA FERREIRA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Discute-se a responsabilidade solidária do vendedor do veículo pelos débitos gerados após a alienação, em face a ausência da comunicação da venda ao órgão de trânsito. A matéria acha-se em discussão no REsp 1.881.788, tema 1118, bem como no IRDR no 19, processo 0748807-43.2020.8.07.0000, com determinação de sobrestamento do curso de todos os processos que tratam da questão. Aguarde-se, pois, o julgamento dos processos paradigmas. (e) Brasília/DF, 27 de agosto de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito